Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721695-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR DE MENDONCA RIBAS APELADO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA D E S P A C H O Após análise dos autos, constatei que esta Apelação foi interposta, em 6/7/2021, diretamente em segunda instância, de maneira apartada dos autos originários – no 0721749-62.2020.8.07.0001. Assim, intime-se o Apelante para que se manifeste sobre o processamento deste recurso (Apelação no 0721695-65.2021.8.07.0000). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator